Tribunal: TJES
Processo: 0029166-45.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029166-45.2019.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: GABRIEL LOPES QUINELLATO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0029166-45.2019.8.08.0024

Apelante: Estado do Espírito Santo

Apelado: Gabriel Lopes Quinellato

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença de fls. 137/139-v proferida pela MMª Juíza da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, por meio da qual, ao apreciar o mandado de segurança impetrado por Gabriel Lopes Quinellato contra ato tido por coator do Diretor de Inteligência da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, concedeu “
a segurança para o fim de declarar a nulidade do ato de desclassificação do impetrante, permitindo-o participar das demais etapas do concurso, em igual condições com os demais candidatos, se matriculando no curso de formação de oficiais e, caso aprovado, seja
integrado
ao quadro de servidores públicos da corporação como oficial da PMES,
julgando extinto o processo
na forma do artigo 487, I do CPC
” (fl. 139-v).

Em suas razões recursais de fls. 141/147-v, o apelante requer a reforma da sentença, sustentando em síntese que (i) não há ilegalidade no ato administrativo, pois a etapa da investigação social visa selecionar o candidato com perfil social mais adequado ao cargo, (ii) a contraindicação do apelado decorreu de um ato vinculado da Administração sem qualquer margem de discricionariedade, uma vez que está vinculada ao edital e ao princípio da legalidade, (iii) a análise do mérito do ato administrativo configura ofensa à separação dos poderes e violação aos princípios da isonomia e legalidade.

Contrarrazões às fls. 149/152.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 02 de setembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/09/2022

VOTO - Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Acompanho o voto da eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Segundo o STF
“A eliminação de candidato de fase de concurso público na etapa de sindicância de vida pregressa pela constatação da conduta de porte de drogas para uso pessoal que não resultou em condenação criminal é desproporcional e irrazoável, sendo possível a declaração de nulidade do ato por parte do Poder Judiciário”
(STF – RE: 1351299 DF 0704241-86.2019.8.07.0018, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 24/11/2021, Data de Publicação: 26/11/2021)

Na origem, o policial militar Gabriel Lopes Quinellato foi contraindicado na 1ª fase da etapa de investigação social do concurso público para admissão ao curso de formação de oficiais (Edital Nº 03/2018 – CFO 2018/PMES), ao pálio de que o candidato teria incorrido no item 10.6.5, alínea “b” do edital, que prevê a contraindicação ou não recomendação do candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente com drogas, como usuário ou fornecedor.

Tal entendimento se deu pelo fato do apelado ter declarado, ao responder o questionário da investigação social, que quando tinha aproximadamente 15 (quinze) anos de idade, fez uso de “maconha” por uma única vez.

O ente público afirma ter praticado ato válido, uma vez que constatou a incompatibilidade da conduta pretérita do apelado com o exercício da função da atividade policial.

Conquanto seja louvável e necessário que a Administração Pública incursione sobre a vida pregressa e a idoneidade dos candidatos, sobretudo para cargos sensíveis, tais como segurança pública, tal conduta deve estar revestida de razoabilidade e proporcionalidade, sem olvidar do princípio constitucional da presunção de inocência, tal como reafirmado pelo STF no RE 560.900-RG (Tema 22), que fixou a seguinte tese: “
Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

Assim, não se afigura razoável e proporcional negar ao apelado o direito de prosseguir nas demais etapas do certame em virtude de ter ele próprio, de boa fé, informado que fez uso por uma única vez de substância entorpecente (maconha), em situação isolada no passado, inexistindo prova ou qualquer indício de que o candidato tenha se envolvido em ações delituosas ou de que se trata de usuário habitual de drogas.

Pelo contrário, o apelado já é policial militar, e na época de sua aprovação no concurso CFSD/2014, foi submetido ao exame toxicológico para ingresso na carreira, além de possuir diversos elogios em seu assentamento funcional (fls. 59/87).

Em casos semelhantes a jurisprudência tem afastado tais atos de exclusão de candidato na etapa da investigação social apenas pelo fato de ter feito uso de substâncias entorpecentes no passado. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. DECLARAÇÃO DE TER EXPERIMENTADO MACONHA NA ADOLESCÊNCIA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À REGRA DO EDITAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA MANTIDA. 1) O edital do certame para o cargo de soldado combatente da Polícia Militar, em seu item 17.5, alíneas b, apregoa que será eliminado, na fase de investigação social, o candidato que tiver envolvimento com tóxicos. 2.
Em observância a razoabilidade e a proporcionalidade, ainda que o apelante tenha feito uso de droga por uma única vez, não poderia ser impedido de prosseguir no concurso por, ao que se depreende dos autos, tratar-se de fato isolado e pretérito, o qual não é hábil a desqualificar sua conduta social.
4. Honorários de sucumbência que devem ser mantidos, pois arbitrados dentro dos parâmetros legais. 5. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicada a remessa necessária. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190260216, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0035171-83.2019.8.08.0024 AGVTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO AGVDO: ELTON PATROCINIO DE BRITO RELATOR: DES. SUBST. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO CONCURSO PÚBLICO SOLDADO COMBATENTE DA POLICIA MILITAR INVESTIGAÇÃO SOCIAL USO PRETÉRITO E ESPORÁDICO DE DROGAS FATO OCORRIDO HÁ MAIS DE DEZ ANOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I
A jurisprudência deste Eg. TJES é assente no sentido que a fase de investigação social em concursos públicos não pode se prestar a eliminar candidato que afirma uso esporádico de entorpecentes há muitos anos e, portanto, que não se qualifica como dependente químico.
II No caso dos autos, o Recorrido afirmou que usou drogas na adolescência, há aproximadamente 12 (doze) anos, o que, nos parâmetros da jurisprudência alhures, não é suficiente, ao menos prima facie, para justificar a sua exclusão do certame em voga. III Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199018540, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021)

ACÓRDÃO EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO ELIMINADO. DECLARAÇÃO DE CUNHO PESSOAL. USO ISOLADO DE ENTORPECENTE NA ADOLESCÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. REINTEGRAÇÃO DO CANDIDATO ÀS FASES DO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. É de curial sabença que as ocupações segurança pública são atividades típica de Estado, as quais detêm autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. II. No presente caso concreto, a parte autora, ora apelada, postula a anulação de ato administrativo que determinou sua eliminação do certame público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, por ter declarado que experimentou substância entorpecente em época sobremaneira remota à época da vigência do concurso, tal como de forma isolada e descontinuada. III
. Consoante jurisprudência dominante da Suprema Corte, A eliminação de candidato de fase de concurso público na etapa de sindicância de vida pregressa pela constatação da conduta de porte de drogas para uso pessoal que não resultou em condenação criminal é desproporcional e irrazoável, sendo possível a declaração de nulidade do ato por parte do Poder Judiciário.
(STF, RE 1351299, Ministro Roberto Barroso, Publicação 26/11/2021). IV.
A previsão de eliminação do candidato que tiver envolvimento comprometedor, passado ou presente, com tóxicos, deve se coadunar com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não permitindo a eliminação do certame de pessoa que não omite o uso de drogas ilícitas poucas vezes no passado e comprova não ser dependente químico.
Precedente TJES. Sentença mantida. V. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA CÂMARA CÍVEL ) em, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, 01 de dezembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR(A) (TJES, Classe: Apelação Cível, 038190040113, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ (EDITAL Nº 1107/2012). ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. DECLARAÇÃO DO CANDIDATO QUE FEZ O USO UMA VEZ, NA ADOLESCÊNCIA, DE DROGA. APELO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO (ART.14,§ 1º, DA LEI Nº12.016/2009). ENQUADRAMENTO DO CANDIDATO, PELA COMISSÃO DO CERTAME, COMO TOXICÔMICO. DESCABIDA. EXAMES LABORATORIAIS QUE DEMONSTRAM NÃO SE TRATAR DE USUÁRIO DE DROGA. DECLARAÇÃO FEITA PELO CANDIDATO NÃO PODE PREJUDICÁ-LO, POIS NÃO BASTASSE TRATAR-SE DE FATO ISOLADO DE SEU PASSADO, EXPRESSOU A VERDADE NÃO OMITINDO TAL INFORMAÇÃO.ELIMINAÇÃO DO CONCURSO ILEGAL. SEGURANÇA QUE DEVE SER MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. (...)
A declaração feita em relatório biográfico quanto ao uso, durante a adolescência, uma única vez de maconha, não pode servir de elemento suficiente para qualificar o candidato como usuário de drogas, ainda mais quando os exames clínicos indicam não haver traços do uso de substâncias ilícitas.
4.
Admitir que o impetrante seja eliminado de todos os concursos que venha a participar por um fato isolado de sua adolescência seria equivalente a, em última análise, atribuir-lhe pena de caráter perpétuo por conduta que sequer configurara infração penal. Portanto, evidencia-se a manifesta desproporcionalidade do ato de exclusão do candidato do certame com base na declaração por ele prestada de que fez uso, durante a adolescência, de substância entorpecente.
RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO, CONHECIDO DE OFÍCIO. (TJPR; ApCvReex 1643517-7; Curitiba; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Nilson Mizuta; Julg. 25/04/2017; DJPR 10/05/2017; Pág. 556) (grifo nosso)

Dessa forma, forçoso concluir pela irregularidade do ato administrativo de contraindicação do apelado na fase da investigação social referente ao Concurso regido pelo Edital 03/2018 – CFO 2018/PMES, em razão da afronta aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da presunção de inocência, sem deslustrar o princípio da moralidade administrativa.

Pelo exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo a sentença que concedeu a segurança.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA . CONCURSO PÚBLICO ADMISSÃO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS (EDITAL Nº 03/2018). CONTRAINDICAÇÃO FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE UMA VEZ ENQUANTO ADOLESCENTE DECLARADA PELO PRÓPRIO CANDIDATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 . O STF possui o entendimento de que
“A eliminação de candidato de fase de concurso público na etapa de sindicância de vida pregressa pela constatação da conduta de porte de drogas para uso pessoal que não resultou em condenação criminal é desproporcional e irrazoável, sendo possível a declaração de nulidade do ato por parte do Poder Judiciário”
. (STF – RE: 1351299 DF 0704241-86.2019.8.07.0018, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 24/11/2021, Data de Publicação: 26/11/2021)

2. Conquanto seja louvável e necessário que a Administração Pública incursione sobre a vida pregressa e a idoneidade dos candidatos, sobretudo para cargos sensíveis, tais como segurança pública, tal conduta deve estar revestida de razoabilidade e proporcionalidade, sem olvidar do princípio constitucional da presunção de inocência, tal como reafirmado pelo STF no RE 560.900-RG (Tema 22), que fixou a seguinte tese: “
Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

3. Não se afigura razoável e proporcional negar ao apelado o direito de prosseguir nas demais etapas do certame em virtude de ter ele próprio, de boa fé, informado que fez uso por uma única vez de substância entorpecente (maconha), em situação isolada no passado, inexistindo prova ou qualquer indício de que o candidato tenha se envolvido em ações delituosas ou de que se trata de usuário de drogas.

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 27 de setembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.